Tribunal: TJSP
Processo: 2271448-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento. Caracterização da perda superveniente do objeto com a prolação do Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO PREJUDICADO.